Tribunal: TJES
Processo: 5003724-17.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003724-17.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIBERATA DA SILVA LIMA
RECORRIDO: PARANA BANCO S/A
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LIBERATA DA SILVA LIMA em face de PARANA BANCO S.A.

Alega a autora, em síntese, que foi surpreendida pela averbação de um contrato de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, tendo o requerido como credor, com quem jamais contratou tal serviço. Destaca, no particular, que foram lançadas cobranças mensais de R$ 217,00 em seu benefício previdenciário a partir de julho/2020, totalizando R$ 4.557,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais) de descontos indevidos. Nestes termos, pretende a declaração de nulidade do contrato; a devolução dos valores respectivos, em dobro; e a compensação da lesão extrapatrimonial sofrida.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença e, subsidiariamente, que seja declarada a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa, sendo necessária perícia grafotécnica, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Da análise dos autos, infere-se que a presente ação foi ajuizada perante o juizado especial pela recorrente, no entanto, o presente caso trata de matéria complexa, com clara necessidade de perícia grafotécnica para averiguação da veracidade das duas assinaturas expostas no contrato objeto da lide, tanto a da recorrente, quanto a da sua filha.

Somente a perícia grafotécnica feita em juízo poderá aferir a regularidade ou não do contrato celebrado, o que é inviável pela via do juizado especial cível, conforme art. 3º, da Lei 9.099/95.

Presente a impossibilidade de resolução da demanda sem a perícia grafotécnica, deve-se extinguir o feito sem resolução de mérito em razão da incompetência pela complexidade da causa.

Ante o exposto, considero que deve ser reconhecida a incompetência dos juizados especiais cíveis para análise da demanda, ante a necessidade de perícia grafotécnica em contrato celebrado.

Portanto, deve a sentença de primeiro
grau ser anulada, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, conforme artigo 485, do CPC, possibilitando ao recorrente o ingresso de uma nova ação em via compatível com a causa.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DECLARO na forma do artigo 51, II, da Lei 9.099/95, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para a apreciação da causa, julgando EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos no artigo 485, do CPC. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)